Tribunal: TJBA
Processo: 8002051-21.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002051-21.2021.8.05.0057 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLAUDIANA SENA DOS SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): JOSE ADEMIR ALEXANDRE DA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE FATIMA Advogado(s): ACORDÃO Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidor temporário. Sucessivas contratações por 14 anos. Desvirtuamento da contratação temporária. Atividade permanente de magistério. Nulidade dos contratos. Direito a FGTS, férias e décimo terceiro salário. Tema 551 e Tema 916 do STF. Recurso provido. A questão em discussão consiste em saber se as sucessivas renovações contratuais ao longo de 14 anos, para exercício de atividade permanente de magistério, configuram desvirtuamento da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF/88, gerando direito ao pagamento de FGTS, férias acrescidas de terço constitucional e décimo O contrato temporário que se prolonga por 14 anos, com sucessivas renovações para exercício de atividade permanente de magistério, configura evidente desvirtuamento da excepcionalidade e temporariedade exigidas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, tornando o contrato nulo e gerando direito às verbas trabalhistas. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 551, fixou que servidores temporários fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas e reiteradas renovações, hipótese configurada no caso concreto. O período de 14 anos de vínculo ininterrupto na matrícula 4366, acrescido de indícios de vínculo anterior desde 2001 (matrícula 479), demonstra que o Município utilizou-se da contratação temporária para suprir necessidade permanente de magistério, em flagrante violação ao dever constitucional de realização de concurso público. O Tema 916 do STF estabelece que contratações temporárias em desconformidade com o art. 37, IX, da CF geram direito ao FGTS. Aplicando-se conjuntamente os Temas 551 e 916, a servidora faz jus a FGTS, férias + 1/3 e décimo terceiro salário. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8002051-21.2021.8.05.0057; Recorrente: CLAUDIANA SENA DOS SANTOS OLIVEIRA; Recorrido: MUNICÍPIO DE FÁTIMA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, conforme fundamento do voto. Salvador, .